Tribunal: TJPA
Processo: 0005026-72.2016.8.14.0027
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2003. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.1. A sentença, condenando o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, foi prolatada em 08/11/2016 e a denúncia recebida em 02/12/2011. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, na forma dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.2. Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005026-72.2016.8.14.0027
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: GLEISON FARIAS DE SOUZA
JOSÉ VALRI FERREIRA DA SILVA
CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA
MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C 69, TODOS DO CP. APELAÇÃO DE
GLEISON FARIAS DE SOUZA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENA BASE DE AMBOS OS DELITOS MODIFICADAS DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO CRIME CONTINUADO. INSTITUTOS QUE NÃO INCIDIRAM NA APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. PRESENÇA DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APRECIAÇÃO DO VETOR DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DE
CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA, JOSÉ WALRI FERREIRA DA SILVA E MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO OBTIDOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NA PRÁTICA DOS CRIMES. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS. PROCEDÊNCIA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO DELITO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APRECIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO APELANTE MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA. REDUÇÃO DAS SANÇÕES QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

APELAÇÃO DE GLEISON FARIAS DE SOUZA
1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas sobre o envolvimento do recorrente na prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa armada.
1.2. As majorantes do concurso de pessoas e do crime continuado sequer foram reconhecidas durante a aplicação das penas, motivo pelo qual o apelante não dispõe de interesse recursal em vê-las afastadas do édito condenatório.
1.3.
PENA MODIFICADA DE OFÍCIO.
Durante a fixação da pena base, verifica-se que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, pois foi considerada como desfavorável porque o delito foi cometido com uso de arma de fogo e ameaça, e dos motivos do delito, a ganância e lucro fácil, sendo que os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
já são punidos pelo próprio tipo penal. Outrossim, não houve demonstração dos motivos pelos quais a conduta social do apelante foi considerada como desregrada. Por essas razões, realiza-se uma nova dosimetria da pena tanto para o roubo majorado como para associação criminosa.
1.4.
APLICAÇÃO DA PENA.

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
.
Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
.
Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
CONSIDERANDO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, as penas ficam somadas, perfazendo o
quantum
de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Verifica-se que foi aplicada na sentença
A DETRAÇÃO DE 08 (OITO) MESES
, ficando definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
1.6. Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.
2. APELAÇÃO DE
CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA, JOSÉ WALRI FERREIRA DA SILVA e MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
2.1. Os elementos de cognição obtidos em juízo não deixam dúvidas que os recorrentes praticaram os delitos de roubo majorado pelo emprego de arma e associação criminosa armada, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição.
2.2. Verifica-se, na fixação da pena base de ambos os delitos que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, pois foi considerada como desfavorável porque o delito foi cometido com uso de arma de fogo e ameaça, e dos motivos do delito, a ganância e lucro fácil, sendo que os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
já são punidos pelo próprio tipo penal, e, especificamente quanto ao recorrente
MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA, não houve fundamentação para valorar negativamente a sua conduta social
, impondo-se uma nova dosimetria das reprimendas para os três recorrentes.
2.3.
PENA DO RECORRENTE

CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA.
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
.
Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30(trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
CONSIDERANDO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, as penas ficam somadas, perfazendo o quantum de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
VERIFICA-SE QUE FOI APLICADA NA SENTENÇA A DETRAÇÃO DE 08 (OITO) MESES
, ficando definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
2.4. PENA DO RECORRENTE

JOSÉ WALRI FERREIRA DA SILVA.
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA.

Considerando que apenas dos vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
CONSIDERANDO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, as penas ficam somadas, perfazendo o quantum de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
VERIFICA-SE QUE FOI APLICADA NA SENTENÇA A DETRAÇÃO DE 08 (OITO) MESES
, ficando definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
2.5. PENA DO RECORRENTE

MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
.
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
.
Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30(trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
.
Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Considerando o concurso material de crimes, as penas ficam somadas, perfazendo o
quantum
de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Verifica-se que
foi aplicada na sentença a DETRAÇÃO de 08 (oito) meses,
ficando definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
2.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar o apelante
GLEISON FARIAS DE SOUZA
às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §1º, inc. I e 288, parágrafo único, c/c 69, todos do CP, bem como conhecer e dar parcial provimento ao apelo de
JOSÉ VALRI FERREIRA DA SILVA, CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA E MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
, para condená-los às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §1º, inc. I e 288, parágrafo único, c/c 69, todos do CP, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA
e
JOSÉ VALRI FERREIRA DA SILVA
, condenados às penas de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa;
GLEISON FARIAS DE SOUZA
e
MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
, condenados às sanções de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o inicial fechado e o valor do dia multa foi fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato para todos os recorrentes em virtude de terem praticado os crimes dos arts. 157, §1º e 288, parágrafo único, ambos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante
GLEISON FARIAS DE SOUZA
alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes para manter o édito condenatório, pois resultam do depoimento de testemunhas que são usuárias de drogas e inimigas dos seus parentes, bem como não viram o crime.

Aduz ainda que a
res furtiva
não foi encontrada e não estão configurados o concurso de pessoas e a continuidade delitiva.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) que haja a desclassificação para o crime de furto tentado; b) que as penas sejam reduzidas.

Por sua vez,
CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA, JOSÉ WALRI FERREIRA DA SILVA e MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
afirmam que não há provas suficientes para manter o édito condenatório, pois as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram o seu envolvimento no crime.

Afirmam que as penas foram aplicadas de forma desproporcional.

Pedem sua absolvição ou a redução das reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos, pois o envolvimento de todos os recorrentes no crime está comprovado e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, que no dia 21/07/2016, por volta das 03:00 horas, os apelantes, armados de pistolas, ingressaram na residência da vítima José Iran Bezerra Gomes e, depois de amarrar todos os ocupantes do imóvel, subtraíram a quantia de R$ 80.000,00 (oito mil reais), telefones celulares, relógios, pulseiras e cordões.

APELAÇÃO DE GLEISON FARIAS DE SOUZA

O apelante alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes para manter o édito condenatório, pois resultam do depoimento de testemunhas que são usuárias de drogas e inimigas dos seus parentes, bem como não viram o crime. Aduz ainda que a
res furtiva
não foi encontrada e não estão configurados o concurso de pessoas e a continuidade delitiva.

Ocorre que a testemunha Luiz Erlison Neres, quando ouvida em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 34), afirmou que soube por comentários que todos os acusados estavam envolvidos nos crimes e não há nos autos qualquer outro elemento de prova que possa abalar a credibilidade das suas declarações. Ademais, a vítima José Iran Bezerra Gomes, afirmou em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 34), que teve conhecimento que os recorrentes estão envolvidos em outros crimes, o que demonstra a estabilidade e a permanência do grupo, estando, pois, justificada a condenação pelo crime de associação criminosa.

Outrossim, não houve reconhecimento do concurso de pessoas nem incidência do crime continuado, motivo pelo qual rejeito os presentes argumentos.

Por outro lado, analisando, de ofício, a fixação da pena base de cada um dos delitos praticados pelo recorrente, verifica-se que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, pois foi considerada como desfavorável porque o delito foi cometido com uso de arma de fogo e ameaça, e dos motivos do delito, a ganância e lucro fácil, sendo que os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
já são punidos pelo próprio tipo penal. Outrossim, não houve demonstração dos motivos pelos quais a conduta social do apelante foi considerada como desregrada.

Por essas razões, realiza-se uma nova dosimetria da pena tanto para o roubo majorado como para associação criminosa.
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA

Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30(trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Considerando o concurso material de crimes, as penas ficam somadas, perfazendo o
quantum
de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifica-se que foi aplicada na sentença a detração de 08 (oito) meses, ficando definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
APELAÇÃO DE CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA, JOSÉ WALRI FERREIRA DA SILVA e MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA

Os recorrentes afirmam que não há provas suficientes para manter o édito condenatório, pois as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram o seu envolvimento no crime.

Ocorre que a testemunha Luiz Erlison Neres, quando ouvida em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 34), afirmou que soube por comentários que todos os acusados estavam envolvidos nos crimes e não há nos autos qualquer outro elemento de prova que possa abalar a credibilidade das suas declarações. Por esse motivo, desacolho o presente argumento.

Os recorrentes também afirmam que as penas foram aplicadas de forma desproporcional. Então, para melhor enfrentar a matéria, cumpre analisar a dosimetria das penas de cada um dos recorrentes de forma individual, conforme adiante se vê,

a)
CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA

Verifica-se que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, pois foi considerada como desfavorável porque o delito foi cometido com uso de arma de fogo e ameaça, e dos motivos do delito, a ganância e lucro fácil, sendo que os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo já são punidos pelo próprio tipo penal, por isso, uma nova dosimetria das penas se impõe para cada delito.
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA

Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30(trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Considerando o concurso material de crimes, as penas ficam somadas, perfazendo o quantum de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifica-se que foi aplicada na sentença a detração de 08 (oito) meses, ficando definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

RECORRENTE

JOSÉ WALRI FERREIRA DA SILVA

Verifica-se que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, pois foi considerada como desfavorável porque o delito foi cometido com uso de arma de fogo e ameaça, e dos motivos do delito, a ganância e lucro fácil, sendo que os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo já são punidos pelo próprio tipo penal, por isso, uma nova dosimetria das penas se impõe para cada delito.
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA

Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Considerando o concurso material de crimes, as penas ficam somadas, perfazendo o quantum de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifica-se que foi aplicada na sentença a detração de 08 (oito) meses, ficando definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Para o recorrente
MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA

Na fixação da pena base de cada um dos delitos praticados pelo recorrente, verifica-se que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, pois foi considerada como desfavorável porque o delito foi cometido com uso de arma de fogo e ameaça, e dos motivos do delito, a ganância e lucro fácil, sendo que os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo já são punidos pelo próprio tipo penal. Outrossim, não houve demonstração dos motivos pelos quais a conduta social do apelante foi considerada como desregrada.

Por essas razões, realiza-se uma nova dosimetria da pena tanto para o roubo majorado como para associação criminosa.
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA

Considerando que apenas duas circunstâncias judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30(trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Considerando que apenas dois vetores judiciais militam contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável equivale a 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena, presente a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Considerando o concurso material de crimes, as penas ficam somadas, perfazendo o quantum de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifica-se que foi aplicada na sentença a detração de 08 (oito) meses, ficando definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço, nego provimento ao recurso e, de ofício, condeno o apelante
CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA
às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. I e 288, parágrafo único, do CP c/c 69 do mesmo diploma legal. Outrossim, conheço e dou parcial provimento ao recurso de
CLEITON WEMERSON BEZERRA DA SILVA, JOSÉ WALRI FERREIRA DA SILVA e MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
para condena-los às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. I e 288, parágrafo único, do CP c/c 69 do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator